Tribunal: TJSP
Processo: 1030081-56.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Telefonia celular. Improcedência. Autora que afirma omissão da ré no fornecimento de relatório detalhado dos serviços prestados e seus respectivos custos. Prévio pedido administrativo incomprovado. Inaplicabilidade do Princípio da Causalidade. Autora que deve arcar com os ônus de sucumbência. Danos morais.

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Telefonia celular. Improcedência. Autora que afirma omissão da ré no fornecimento de relatório detalhado dos serviços prestados e seus respectivos custos. Prévio pedido administrativo incomprovado. Inaplicabilidade do Princípio da Causalidade. Autora que deve arcar com os ônus de sucumbência. Danos morais. Inocorrência. Eventual aborrecimento que não implica em abalo profundo. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762496
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030081-56.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante JULIANA
LUCIO, é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030081-56.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 41.250 – Flavia
2
VOTO No: 41.250
APEL. No: 1030081-56.2017.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
JUIZ 1a INST.: Heber Mendes Batista
APTE. : Juliana Lucio
APDO. : Claro S/A
Apelação. Obrigação de fazer cumulada com indenização
por
danos
materiais
e
morais.
Telefonia
celular.
Improcedência. Autora que afirma omissão da ré no
fornecimento
de
relatório
detalhado
dos
serviços
prestados e seus respectivos custos. Prévio pedido
administrativo incomprovado. Inaplicabilidade do Princípio
da Causalidade. Autora que deve arcar com os ônus de
sucumbência.
Danos
morais.
Inocorrência.
Eventual
aborrecimento que não implica em abalo profundo.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 166/171, cujo
relatório é adotado, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos materiais e morais, sem condenação em custas,
considerada a gratuidade concedida, arbitrados os honorários devidos ao patrono da
ré em R$2.000,00.
O recurso manifestado pela autora insiste que, não obstante
tenha solicitado relatório detalhado de gastos e planilha de custos relativos aos
serviços prestados pela operadora de telefonia móvel, não teve seu pleito atendido
administrativamente, o que ocasionou a propositura da presente ação, devendo a
requerida ser condenada a arcar com os ônus da sucumbência. Afirma que sofreu
abalo moral ao ser impedida de ter conhecimento exato dos produtos e serviços por
ela pagos.
Recebido e não respondido, com a dispensa do preparo pela
concessão da gratuidade, os autos subiram a esta instância para o reexame da
matéria controvertida.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030081-56.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 41.250 – Flavia
3
Nada há a reparar na bem lançada sentença.
Segundo alegado na inicial, a autora possui plano de celular
pré-pago, cujos créditos de recarga vinham sendo consumidos em curto espaço de
tempo, o que culminou em pedido administrativo de fornecimento de relatório
detalhado dos serviços utilizados e seus respectivos custos, desatendido.
Contudo, em que pese suas alegações, não restou comprovada, minimamente, a regular solicitação do extrato mencionado,
considerando-se a ausência de um único número de protocolo de atendimento
telefônico, insuficiente a esse desiderato o comprovante de envio de correspondência
acostado às fls. 29/30, no qual não consta sequer a identificação do remetente e do
destinatário, e o código postal de endereçamento é diverso daquele mencionado na
inicial como o do domicílio da ré.
Não bastasse, sequer há cópia do pedido formulado, onde
seria possível constatar se foram cumpridos os requisitos mínimos, a saber, menção
ao nome completo da consumidora, números de seus documentos pessoais,
endereço para resposta e número da linha telefônica acerca da qual as informações
deveriam ser prestadas.
Assim, não há como considerar que houve desatendimento de
pedido administrativo, a afastar a incidência do Princípio da Causalidade na hipótese,
exatamente porque não é possível aquilatar tenha a requerida contribuído
decisivamente para o manejo da presente ação.
Nesse diapasão, não há como imputar qualquer omissão da
operadora de telefonia, a afastar abalo moral daí decorrente.
Consigne-se que o dano moral indenizável é o sofrimento
humano, a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem, alcançando os
direitos da personalidade, existindo danos morais que se presumem e que a
obrigação de indenizar decorre da própria violação do direito personalíssimo, sem
cogitar-se da prova da existência do dano, havendo, no entanto, outros que devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030081-56.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 41.250 – Flavia
4
ser provados, não bastando a mera alegação (ver JTJ-Lex 167/44).
A indenização por danos morais, portanto, deve ser destinada
às hipóteses de violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra,
à imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal, sob pena de
banalização do instituto.
Neste aspecto ainda, no julgamento do Resp 215.666 - Rel. o
Min. CÉSAR ASFOR ROCHA a 4a Turma fez destacar que “o mero dissabor não
pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que
exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
no espírito de quem ela se dirige."...". (Min. Fernando Gonçalves).”
Desse modo, a r. sentença examinada deve ser prestigiada por
seus próprios, jurídicos e bem lançados fundamentos, os quais agora são
incorporados por esta decisão, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, que estabelece que nos “recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR